Tribunal: TJES
Processo: 5000471-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000471-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA

AGRAVADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO ESPECIAL NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

50
0
0
471-63
.202
2
.8.08.0000

RECORRENTE
:
VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA

RECORRIDO
:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TEMA 677/STJ. RETRATAÇÃO DO JULGADO PARA ADEQUAÇÃO À NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Recurso especial interposto no bojo de agravo de instrumento, remetido para juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão de alteração na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677. A controvérsia originou-se de decisão em cumprimento de sentença que determinou a realização de nova perícia contábil para apuração de valores eventualmente remanescentes, relativos ao período de 1998 a 2009. A insurgência do recorrente refere-se à incidência de juros de mora sobre valores depositados judicialmente, em face do entendimento anterior do acórdão, que considerava cessada a mora com o depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento de sentença, o depósito judicial efetuado pelo devedor, ainda que em garantia do juízo, tem o condão de afastar a incidência de juros de mora, à luz da nova redação da tese firmada no Tema 677 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redação originária da tese fixada no Tema 677/STJ foi reformulada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.820.963/SP, para afirmar que o depósito judicial, mesmo quando realizado em garantia ou por penhora, não exime o devedor da incidência dos encargos moratórios previstos no título executivo.

A nova tese estabelece que os juros de mora continuam a incidir até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, nos termos dos arts. 401, I, do CC e 904 e 906 do CPC/2015, sendo irrelevante a simples perda da posse do numerário pelo devedor.

A decisão anterior, ao atribuir à instituição financeira depositária a responsabilidade exclusiva pela atualização dos valores a partir do depósito judicial, diverge da atual jurisprudência consolidada, que distingue os juros remuneratórios, pagos pelo banco, dos juros moratórios, de responsabilidade do devedor.

O juízo de retratação é cabível diante da superveniência de entendimento vinculante, conforme art. 1.030, II, do CPC, devendo o julgado ser parcialmente revisto para adequação à orientação da Corte Superior.

Determina-se, portanto, que, caso apurada a existência de valores remanescentes em favor do credor, referentes ao período de 1998 a 2009, sejam aplicados juros de mora e correção monetária até o efetivo recebimento, deduzido o saldo da conta judicial, conforme diretriz fixada no Tema 677/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial, ainda que realizado para garantia do juízo ou por penhora de ativos, não afasta a mora do devedor, permanecendo devidos os juros moratórios até o efetivo recebimento dos valores pelo credor.

A nova redação do Tema 677/STJ, fixada no julgamento do REsp 1.820.963/SP, deve ser observada pelos tribunais, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

A distinção entre juros remuneratórios e moratórios impede a caracterização de bis in idem quando ambos incidem sobre valores depositados judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.030, II; 904 e 906; CC/2002, arts. 394, 395 e 401, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.820.963/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022, DJe 16.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 70553/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO ESPECIAL NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

50
0
0
471-63
.202
2
.8.08.0000

RECORRENTE
:
VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA

RECORRIDO
:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuida-se de
recurso especial
no
agravo de instrumento interposto por
Victor Passos Costa Toledo Piza,
enviado para
exame da pertinência do juízo de retratação
, à luz do disposto no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil.

O tema está inserido no Tema 677/STJ, cujo acórdão dissona com sua reformulação, ocorrida em 2022.

N
o caso dos autos,
pelo julgamento do agravo de instrumento, foi mantida a decisão do juízo, proferida em sede de cumprimento de sentença, que
determinou a realização de nova perícia contábil para averiguar a existência de eventual valor remanescente e relativo

ao período compreendido entre 1998/2009.

Além de contestar a decisão, teceu ainda, na ocasião, argumentos sobre a correção de valores ainda devidos, este, objeto do Recurso Especial.

Isso porque pelo
julgamento do agravo de instrumento, restou o acórdão a seguir destacado:

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR COISA JULGADA. AFASTADA. PERÍCIA. MANTIDA. FRAGMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Havendo dúvida somente quanto ao cumprimento integral (ou não) da obrigação descrita no título judicial, sem que se adentre o mérito discutido na lide, não se caracteriza a rediscussão da causa. Preliminar afastada.

II. Imprescindível a realização de perícia contábil para averiguação da existência de valores remanescentes, em vista de fragmentação dos pagamentos. Cálculos complexos e que não são passíveis de exame em sede de agravo de instrumento.

III.
A atualização de cálculos é aplicada até o efetivo depósito, momento a partir do qual é realizado pela instituição depositária.

IV. Recurso conhecido e improvido.

O recorrente refere-se
no Recurso Especial
, especificamente, ao contido no
item III
, eis que o entendimento
aqui
externado foi o de que os juros de mora deixariam de incidir a partir do depósito judicial realizado pelo devedor, atribuindo à instituição financeira depositária a responsabilidade pela atualização do valor, o que dissona da conclusão contida no Tema 677/STJ, de que, em suma, o depósito judicial não elide os juros de mora, os quais devem incidir até o efetivo recebimento pelo credor.

Com efeito,
verifica
-se a pertinência do juízo de retratação, o que se passa a fundamentar.

O entendimento
firmad
o
no Tema 677,
questão examinada pelo
Superior Tribunal de Justiça, foi reformulad
o
pela
Corte Especial no julgamento do REsp 1.820.963/SP
, julgado em 19/10/2022, DJe 16/
12/2022, passando a ter a seguinte redação:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

Especificamente, o
novo entendimento
enuncia
que o depósito judicial, ainda que em garantia do juízo ou por penhora, não purga a mora do devedor
, permanecendo a incidência dos
juros de mora e demais encargos previstos no título executivo
, até a data da
efetiva disponibilização dos valores ao credor
, nos termos do art. 401, I, do Código Civil e dos arts. 904 e 906 do CPC/2015.

Isso porque a penhora ou o depósito não tem natureza de pagamento, mas a rigor, de garantia, apenas.

Desse modo, ainda que tenha havido a indisponibilidade do valor, em relação ao devedor, remanesce ainda a obrigação, sendo devidos, até o efetivo pagamento, a correção monetária e os juros de mora.

Em referência, a conclusão paradigma:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira,
considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor
.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10.
Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros
.

11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que
o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário
.

13. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

Em seguida, a menção ao entendimento firmado pelo Tribunal de Superposição:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES . GARANTIA DO JUÍZO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO . NOVA REDAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp. 1 .820.963/SP, em revisão à tese fixada no julgamento do Tema 677, consolidou que: "O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'
."3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a cobrança dos consectários legais é legítima, já que não houve o adimplemento voluntário por parte do executado, tratando-se o depósito judicial de mera garantia do juízo .4. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 83 do STJ:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 70553 RJ 2011/0253595-1, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Desse modo,
reconheço que a fundamentação adotada no julgamento anterior diverge da nova orientação jurisprudencial obrigatória
firmada no âmbito do STJ, motivo pelo qual
há justo motivo para retratação do julgamento proferido, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC
.

N
o caso dos autos,
portanto, perscrutada a conclusão da
nova perícia contábil, determinada pelo juízo, caso remanesça valor devido e referente ao período compreendido entre 1998/2009, deve ser aplicado o entendimento delineado na conclusão do Tema 677/STJ, tomada pelo exame do destacado
REsp n. 1.820.963/SP
.

Pelo exposto,
exercendo o juízo de conformidade,

dou
parcial
provimento
ao agravo de instrumento
,
para
que seja observado o entendimento contido no
REsp n. 1.820.963/SP,
no tocante aos
juros e correção monetária de valores eventualmente devidos (Tema 677/STJ).

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.